Tribunal: TJBA
Processo: 8000658-57.2019.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000658-57.2019.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDINEI DA CONCEICAO LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA, MAURICIO DE SOUZA SERPA SETUBAL

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA FERNANDES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL. PROGRESSÃO DEVIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DANO MORAL DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ACRESCIDO DE JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC 113/2021. POSTERIOR APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ÍNDICE ÚNICO QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO A PROMOVER A PROGRESSÃO HORIZONTAL PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO, DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, CONDENANDO AINDA O RÉU NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), BEM COMO NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVERÃO SER FIXADOS NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO LIMA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8000658-57.2019.8.05.0081, julgou improcedente a ação que objetivava a condenação do réu a concessão da progressão funcional horizontal do servidor, bem como a respectiva diferença salarial a partir do ano de 2006.

2 –
Inicialmente, registra-se que o presente recurso foi retirado da pauta de Julgamento ocorrida na data de 01/04/2025, sob a alegação suscitada pela parte apelada de ausência de intimação pessoal do Procurador do Município para apresentar contrarrazões. Contudo, verifica-se que a intimação foi devidamente realizada por meio do sistema eletrônico, nos te
rmos do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil, conforme consta na certidão de intimação juntada aos autos no ID 66815981
. Nestas condições, considera-se cumprido o requisito legal da intimação pessoal da Fazenda Pública.

3 –
Cinge-se a
controvérsia sobre o direito do apelante CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO LIMA, servidor público concursado do Município de Formosa do Rio Preto, à progressão funcional horizontal (por merecimento), com o consequente recebimento das diferenças salariais.

4 – Compulsando detidamente os autos, constata-se o recorrente ingressou no quadro de servidores efetivos do referido Ente Municipal na data de 22/06/2006, para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ID 66815779).

5 – Como é cediço, a Administração Pública está sujeita a princípios próprios que regem os órgãos, os agentes e suas atividades, determinando a observância de normas eminentemente públicas, consubstanciadas na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme artigo 37, caput, da Constituição Federal.

6 – A Lei Municipal n.º 11/1988, vigente à época da propositura da ação –, prescrevia sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/Ba e Regulamentava o Regime Jurídico Único, estabelecendo, em seu artigo 25, os requisitos autorizadores da progressão funcional horizontal:

7 – Outrossim, a Lei Municipal n.º 015/2005, que instituiu e regulamentou as políticas para a valorização do servidor público, dispõe sobre a forma de como será realizada a referida progressão.

8 – Com efeito, depreende-se que a progressão funcional horizontal obedece a um requisito objetivo, correspondente ao prazo (interstício mínimo de dois anos de efetivo exercício na referência de vencimento em que o servidor se encontre), e a um requisito subjetivo, concernente ao merecimento, a ser apreciado mediante avaliação de desempenho.

9 – No presente caso, restou incontroverso que o demandante preencheu o requisito objetivo exigido pela lei de regência, restando pendente, tão somente, a avaliação de desempenho.

10 – Ressalta-se que a progressão funcional do servidor é um ato vinculado à lei e não depende de avaliação de conveniência ou oportunidade, mas apenas do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, a realização da avaliação de desempenho anual não é uma mera faculdade do Poder Público, mas sim um poder-dever, notadamente por se tratar de requisito indispensável para a concessão da progressão horizontal pleiteada pela apelante.

11 – A omissão do Ente Municipal no tocante à realização da avaliação de desempenho não pode ser usada como subterfúgio para negar um direito conferido pela legislação, sob pena de permitir que o Poder Executivo possa obstar a aplicação da lei.

12 – Diante da omissão da Municipalidade em providenciar a avaliação de desempenho para fins de progressão funcional horizontal, cabe ao Poder Judiciário intervir para garantir o efetivo cumprimento da legislação, não havendo que se falar em interferência indevida sobre o Poder Executivo.

13 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

14 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pelo recorrente, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

15 – Nestas condições, merece acolhimento a irresignação suscitada pelo apelante, uma vez que é direito do servidor o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelado, notadamente em razão do Município não ter demonstrado alguma hipótese impeditiva capaz de negar a referida pretensão.

16 – É inegável que o atraso no pagamento de salários de servidores públicos afeta a esfera extrapatrimonial do trabalhador, notadamente por se tratar de verba de caráter alimentar, indispensável à sua subsistência, razão pela qual enseja a condenação em indenização por danos morais.

17 – A quantificação dos danos morais é questão complexa, não havendo critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. Em decorrência, foram eleitos critérios gerais, relacionados ao bom senso, a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade para valorar o dano, assim como critérios específicos, vinculados ao o grau de culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado. O conjunto destes critérios é utilizado para se fixar um valor justo, cuidando para não se promover o enriquecimento ilícito da parte.

18 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral deve ser arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revelando-se quantia razoável e proporcional, tendo em vista que cumpre com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto.

19 – As parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora. Salienta-se ainda que os honorários advocatícios deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado, para que estejam dentro dos limites dispostos no §3º do art. 85.

20 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o apelado a promover a progressão horizontal pelo critério de merecimento, desde o requerimento administrativo, condenando ainda o réu no pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como no pagamento dos honorários sucumbenciais que deverão ser fixados no momento da liquidação do julgado. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000658-57.2019.8.05.0081, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Formosa do Rio Preto – BA, apelante CLAUDINEI DA CONCEIÇÃO LIMA e apelado MUNICÍPIO FORMOSA DO RIO PRETO – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença nos termos do voto da Relatora.

III